Tribunal: TCU
Processo: 003.765/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8523/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de concessão de aposentadoria, emitidos pelo Ministério da Economia (extinto), submetido à apreciação desta Corte para fins de registro; Considerando que a unidade técnica especializada e o Ministério Público de Contas não identificaram irregularidade no ato de aposentadoria do Sr. Gumercindo de Melo Prestes e, nos proventos do Sr. Arcanjo Valerio de Lima, verificaram que a rubrica "bônus de eficiência" está sendo paga no valor correspondente a 100%, o que está em desacordo com a proporção dos proventos de 95%; Considerando que, em decorrência do trânsito em julgado da decisão do STF no MS 35.498, o TCU não pode, nos atos de concessão submetidos à sua apreciação, afastar a incidência do art. 17, §§ 2o e 3o, da Lei 13.464/2017, que prevê o pagamento de bônus de eficiência e produtividade a aposentados e pensionistas, a despeito de se tratar de parcela remuneratória sobre a qual não incide desconto previdenciário, em reverência à coisa julgada (art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, inciso III e IX, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: a) considerar legal para fins de registro o ato de aposentadoria do Sr. Gumercindo de Melo Prestes; b) considerar ilegal o ato de aposentadoria do Sr. Arcanjo Valerio de Lima, negando-lhe registro; c) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo Sr. Arcanjo Valerio de Lima até a data da ciência, pelo órgão de origem, do presente acórdão, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e d) expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 003.765/2021-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Arcanjo Valerio de Lima (XXX.634.189-XX); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia (extinto); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Gumercindo de Melo Prestes (XXX.878.299-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. determinar à unidade jurisdicionada que: 1.7.1.1. promova ajuste na vantagem a rubrica "bônus de eficiência" de acordo com a proporção dos proventos de aposentadoria do Sr. Arcanjo Valerio de Lima, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.2.dê ciência, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Arcanjo Valerio de Lima, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores percebidos indevidamente; 1.7.1.3.no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o Sr. Arcanjo Valerio de Lima tomou ciência do presente acórdão; e 1.7.1.4.emita novo ato para o Sr. Arcanjo Valerio de Lima, livre da irregularidade apontada, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias,na forma do artigo 260, caput, do Regimento Interno do TCU.